Tribunal: TJPA
Processo: 0000221-76.2020.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000221-76.2020.8.14.0014

APELANTE: FABIO FERNANDES DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO DOLOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o acusado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são insuficientes para sustentar a condenação, ensejando a absolvição; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para lesão corporal leve diante da ausência de laudo complementar; (iii) apreciar o cabimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas por laudos médicos e periciais que atestaram fraturas graves em diversas regiões do corpo da vítima, somados aos depoimentos prestados sob contraditório, nos quais o próprio apelante confessou a prática das agressões.

4. A ausência de laudo complementar não impede a caracterização da lesão grave quando outros elementos probatórios confirmam a incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 dias.

5. A tese de legítima defesa não prospera, pois restou evidenciado que o apelante excedeu dolosamente os limites necessários para repelir eventual agressão, utilizando-se de meios desproporcionais, o que afasta a incidência da excludente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de laudo complementar não afasta a configuração de lesão corporal grave quando a gravidade da lesão está comprovada por outros meios idôneos. 2. O excesso doloso na reação afasta o reconhecimento da legítima defesa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25 e 129, §1º, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 913.680/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/10/2024; TJCE, ApCrim 0013079-08.2011.8.06.0070, Rel. Des. Francisco Martonio Pontes de Vasconcelos, 2ª Câmara Criminal, j. 10/04/2019; TJMG, ApCrim 0097779-56.2015.8.13.0271, Rel. Desa. Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 21/08/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fábio Fernandes de Sousa apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Capitão Poço/PA que o condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, a ser cumprida em prisão domiciliar, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, I, do CP (ID 23023672).

O apelante requer a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória, bem como a existência de contradições nos depoimentos da vítima, invocando, assim, o princípio do
in dubio pro reo
. Alternativamente, postula a desclassificação da conduta imputada de lesão corporal de natureza grave para lesão corporal leve. Por derradeiro, pugna pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, alegando ter repelido injusta agressão perpetrada pela vítima (ID 23023674).

O Ministério Público, em contrarrazões, sustentou o acerto da sentença (ID 23023675), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 26309109).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O apelante foi condenado pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, estando a
materialidade delitiva
comprovada, em primeiro plano, pelo receituário expedido pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Capitão Poço, que registrou a entrada da vítima na unidade de saúde (ID 23023616 - Pág. 6) e pelo exame ultrassonográfico de bolsa testicular, que constatou hematoma em bolsa testicular esquerda (ID 23023616 - Pág. 7).

Há, ainda, Laudo Pericial nº 2019.02.002109-TRA, o qual atestou ofensa à integridade corporal por ação contundente (ID 23023616 - Pág. 9), contando que a vítima apresentava membro superior direito, na altura do terço médio do antebraço até a mão, imobilizado em calha de gesso, bem como marcas na região escapular direita e esquerda, ombro direito, membros superiores direito e esquerdo, lateral direita do pescoço, hemifaces esquerda e direita, região frontal, ferida em cicatrização no occipital à esquerda, cicatriz em sobrancelha esquerda, lesão em regressão na região torácica direita e esquerda, marcas no hipocôndrio esquerdo, pernas esquerda e direita, parte posterior da perna esquerda e marcas no punho esquerdo.

Acrescenta-se, ainda, o laudo médico elaborado por especialista em ortopedia e traumatologia do Hospital Metropolitano de Belém, o qual, em reavaliação do quadro clínico da vítima, consignou a presença de fratura bimaleolar de tornozelo esquerdo e fratura de metacarpos e ossos do antebraço direito (T07/S824/S623/S524), recomendando o afastamento das atividades laborais pelo período de 90 (noventa) dias (ID 23023616, p. 11).

A
autoria delitiva
restou comprovada pela palavra da vítima colhida sob o crivo do contraditório, conforme registrado na sentença:

A
vítima relatou em juízo
que: no dia dos fatos, estava bebendo e
lembra que recebeu uma paulada na cabeça do réu Fábio
; Que o instrumento utilizado foi um pedaço de madeira.
Foi agredido nas partes íntimas e teve um dedo quebrado
. Que o motivo da briga foi que a vítima pensou que o réu iria roubá-lo. Que não estava armado, mas apenas bebendo. Que o réu não tinha arma de fogo.
Que ficou com sequelas na cabeça. Foi operado e teve que colocar três pinos e levou 12 a 15 pontos na região da cabeça. Lembra que ficou 3 dias na UPA e 20 dias no metropolitano. Que ficou uns 15 dias de repouso
. Não ficou com debilidade permanente de membro, sentido ou função. Estava o depoente e Ruan no momento dos fatos. Ruan conseguiu fugir para o igarapé, por isso não apanhou.” (ID 23023672)

No mais, o
apelante, Fábio Fernandes de Sousa
declarou, sob o crivo do contraditório, que agrediu o ofendido porque este, inicialmente, o teria atacado com uma paulada nas costas, ocasião em que, segundo afirmou, um prego chegou a penetrar em sua pele. Relatou que, ao questionar a razão da agressão, a vítima teria respondido que fora até o local para matá-lo, momento em que o apelante afirmou: “já que tu não me matou, agora vai ser a tua vez”. Acrescentou que trabalha como segurança e que, após receber a paulada, agarrou a vítima e tomou-lhe o pedaço de pau, passando, então, a golpeá-la diversas vezes por todo o corpo. Disse, ainda, que cessou as agressões e acionou a ambulância para socorrer o ofendido. Ao ser questionado pela Promotora de Justiça, afirmou que, desferiu uma paulada na cabeça da vítima, que ele caiu e ele continuou batendo nele com pau, chute e mão (ID 23023660).

Corroborando tais relatos, a
testemunha José Edilson da Silva Xavier
, segurança da unidade de saúde, declarou, em juízo, que o apelante compareceu ao local para solicitar uma ambulância destinada ao atendimento da vítima e que, posteriormente, viu o ofendido no interior do veículo, apresentando-se com várias lesões decorrentes das agressões sofridas, afirmando ainda, que o acusado, afirmou que não era mais para o ofendido aparecer na sua área, porque a próxima seria pior. (ID 23023659).

Ante o quadro, inexiste dúvida de que as ofensas à integridade corporal do ofendido decorreram das agressões sofridas no dia dos fatos, sendo “a palavra da vítima, firme e coerente no sentido de apontar o apelante como o autor do crime de lesão corporal, somada ao Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atesta a ofensa à integridade corporal, impõem a manutenção da condenação em face do apelante.” (TJRO,
ApCrim n. 1009008-54.2017.822.0501
, Rel. Des. José Antônio Robles, 1ª Câmara Criminal, j. 13/08/2020).

No tocante à alegada
nulidade pela ausência de reconhecimento formal
, nos termos do art. 226 do CPP, não assiste razão à defesa. Com efeito, não foi lavrado auto de reconhecimento na fase inquisitorial, tampouco o magistrado sentenciante fez qualquer menção a eventual ato dessa natureza como elemento de convicção. Ademais, a própria confissão do apelante, prestada sob o crivo do contraditório, admitindo ter agredido a vítima, afasta qualquer relevância prática da insurgência, uma vez que a autoria se encontra devidamente comprovada.

No ponto, prevalece o entendimento de que “o art. 226 do Código de Processo Penal antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, prevê em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento apenas deverá seguir o procedimento previsto quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor” (TJCE,
ApCrim n. 0206310-87.2023.8.06.0293
, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 15.10.2024).

O pleito subsidiário de
desclassificação para lesão corporal leve
, igualmente não merece acolhida.

Isso porque, embora o laudo pericial oficial tenha consignado a necessidade de laudo complementar para aferição da incapacidade, o conjunto probatório revela, de forma segura, que a vítima sofreu fratura bimaleolar de tornozelo esquerdo, fraturas em metacarpos e ossos do antebraço direito e fraturas em face, conforme laudos e relatórios médicos subscritos por profissionais habilitados, com expressa recomendação de afastamento das atividades laborais por período de 90 (noventa) dias (ID 23023616, p. 11).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, “já se manifestou no sentido da dispensabilidade do laudo complementar quando outros meios de prova se revelam suficientes para que as instâncias ordinárias concluam que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias“ (STJ,
AgRg no HC n. 913.680/GO
,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/10/2024; TJCE,
ApCrim n. 0013079-08.2011.8.06.0070
, Rel. Des. Francisco Martonio Pontes de Vasconcelos, 2ª Câmara Criminal, j. 10/04/2019), tornando inviável a pretendida desclassificação.

No que tange à alegada
excludente de ilicitude da legítima defesa
(art. 25 do Código Penal), a tese não encontra amparo no conjunto probatório. Ainda que o apelante tenha declarado ter reagido a uma suposta agressão inicial perpetrada pela vítima, o que se extrai dos autos é que, após tomar o pedaço de pau de seu oponente, passou a desferir sucessivos golpes por todo o corpo da vítima, causando-lhe múltiplas lesões e fraturas graves, além de aplicar-lhe chutes e socos. Tal conduta, manifestamente desproporcional e excedente aos limites necessários para repelir eventual injusta agressão, caracteriza o chamado excesso doloso, o que afasta a incidência da excludente.

Com efeito, configurado o excesso na reação, ainda que a agressão inicial seja verdadeira, não há falar em legítima defesa plena, respondendo o agente pelo resultado lesivo decorrente da sua ação desmedida, nos moldes da jurisprudência pátria que, “se não houve o uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão injusta, não há se falar em legítima defesa, uma vez que o excesso doloso é passível de punição” (TJMG,
ApCrim n. 0097779-56.2015.8.13.0271
, Rel. Desa. Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 21/08/2024).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025